Tribunal: STF
Processo: Rcl 39960
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Diante da informação prestada pelos Correios de que no endereço da beneficiária Araci Gomes de Oliveira a mesma estava ausente (Doc. 15), intime-se o reclamante para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe o endereço correto da beneficiária, a fim de que a citação da mesma possa ser concretizada, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente